Tribunal: TJMT
Processo: 1076296-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076296-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRELA FERREIRA LIMA - CPF: 630.207.293-00 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência em reclamação indenizatória, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança realizada pela parte reclamada possui respaldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada não apresentou contrato que comprovasse a relação jurídica, impossibilitando a verificação da legitimidade da cobrança.

4. A ausência de prova do recebimento do cartão de crédito e a divergência de endereços reforçam a falta de amparo contratual.

5. Aplicação do artigo 6o, inciso VIII do CDC, favorecendo o consumidor na inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação contratual torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. O consumidor tem direito à inversão do ônus da prova em casos de verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO; TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1076296-26.2024.8.11.0001

Agravante:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
MIRELA FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MIRELA FERREIRA LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, que reformou a sentença e julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais
,
condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença de improcedência.

A parte reclamante apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos
autos, verifica-se q
ue a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado com a parte reclamante, não sendo possível verificar se a cobrança do serviço de cartão de crédito possui respaldo contratual.

Além disso, não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito conforme alegado pela parte reclamada, tendo em vista que na tela sistêmica apresentada pela parte reclamada, o endereço de envio do cartão de crédito não é o mesmo constante na inicial (ID 266187259/PJe2, pág. 14).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
Origem da dívida.
Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes. A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a autonomia da vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com
formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009) Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações unilater
almente. A propósito: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilatera
l. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado com a parte reclamante, de maneira que não é possível verificar se a cobrança do serviço de cartão de crédito possui respaldo contra
tual. Além disso, não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito conforme alegado pela parte reclamada, tendo em vista que na tela sistêmica apresentada pela parte reclamada, o endereço de envio do cartão de crédito não é o mesmo constante na inicial (ID 266187259/PJe2, pág. 14).
Nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, o consumidor tem direito à “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando
, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Diante disso e, considerando que a parte reclamada possui plenas condições de comprovar o teor do contrato pactuado, tenho como verossímeis as alegações da parte reclamante. Além da verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato firmado, pois, na prática, é notório que muitas vezes a cópia do instrumento não lhe é forneci
da. Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve cobrança sem amparo contratual, em desrespeito à autonomia da vontade. Portanto, a cobrança é indevida e configura conduta ilícita".

Portanto,
considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025